Tribunal: TCU
Processo: 019.636/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho, homologado pelo Plenário, que concedeu medida cautelar em sede de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico destinado à contratação de serviços de processamento de roupas hospitalares e esterilização de roupa cirúrgica, com locação de enxoval, controle e gestão de enxoval hospitalar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes agravos, interpostos pela Procuradoria-Geral do Amapá e pela empresa Limpex Serviços Ambientais Ltda., contra despacho cautelar, homologado pelo Acórdão 1371/2023-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 81/2023, realizado pela Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, por meio da Central de Licitações e Contratos, cujo objeto é a " contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares e esterilização de roupa cirúrgica, com locação de enxoval, controle e gestão de enxoval hospitalar ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer dos agravos interpostos, com base no art. 289 do Regimento Interno do Tribunal para, no mérito, acolhê-los, revogando a medida cautelar proferia pelo relator por meio do despacho juntado à peça 21 destes autos, homologada pelo Acórdão 1371/2023-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) que, ao receber as respostas às oitivas endereçadas à Procuradoria-Geral do Amapá e pela Limpex Serviços Ambientais Ltda., em conjunto com os novéis elementos apresentados nos presentes recursos, produza manifestação meritória conclusiva sobre a regularidade dos atos praticados no âmbito do Pregão 81/2023 em escopo; e 9.3. comunicar às recorrentes o teor desta decisão.